Tribunal: TJDFT
Processo: 0711620-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. TERRACAP. FICHA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO. NÃO PROPRIETÁRIO. INEFETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional.
2. Na ficha de cadastro imobiliário do imóvel apresentada pelo agravante consta como proprietária terceira estranha à lide. O agravado não consta como proprietário, mas apenas agente de contrato particular.
2.1 Deste modo, não há indícios de que o imóvel indicado pertença a algum dos agravantes, de forma que o envio de ofício à Terracap não se revela a medida adequada ou com potencial de efetividade para a execução.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.